Tribunal: CARF
Processo: 13116.722894/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRPF. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à` omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
IRPF. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 26.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722894/2017-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.508 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
RENATO ROMEU SORGATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRPF. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF 38.

- - Súmula CARF
no 38.
IRPF.
DECADÊNCIA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA
PROVA. SÚMULA CARF No 26.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96 no seu
art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Sú CA ̊ 26: A ç . 42 L o 9.4 0/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722894/2017-93
Fl. 2022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722894/2017-93

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 1.685 a 1.721) que
julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 874 a 890) de
IRPF, anos-calendário 2012, 2013 e 2014, em decorrência da apuração de:
1. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada (contas conjuntas). O lançamento diz respeito à metade dos
depósitos de origem não comprovada nas contas conjuntas 8434-4 (agência
707 do Bradesco) e 29774-9 (agência 202 do BRB), mantidas pelo sujeito
passivo e por seu sócio REMI VITORINO SORGATTO (Processo no
13116.722895/2017-38).
2. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada (conta individual). O lançamento diz respeito aos depósitos de
origem não comprovada na conta individual 15848-8 (agência 707 do
Bradesco).
Termo de Verificação Fiscal às fls. 891 a 914.
A impugnação (fls. 926 a 956) foi julgada improcedente em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercícios: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/09/2019 (fl. 1.728) e apresentou
recurso voluntário em 11/10/2019 (fls. 1.730 a 1.779) sustentando: a) nulidade do lançamento
por vício material decorrente do arbitramento da base de cálculo; b) nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa e prova dos depósitos em conta bancária; c) decadência.
Sem contrarrazões.
.
Fl. 2023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722894/2017-93

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
O recorrente sustenta a decadência do lançamento quanto ao período anterior a
dezembro de 2012.

- .

possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia / 2
- . O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
E ̊ 8 Sú CA :
Súmula CARF n ̊ 8:

não comprovada, ocorre no dia - .
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN, desde que não seja constada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o
dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
O lançamento é considerado definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 06/12/2017 (fl. 918).
O lançamento refere-se aos anos-calendário 2012, 2013 e 2014, de modo que o
fato gerador mais antigo ocorreu em 31/12/2012. Assim, por qualquer das regras aplicáveis, não
houve o transcurso do prazo decadencial para o lançamento.
Resta, portanto, afastada decadência.

Fl. 2024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722894/2017-93

2. Da nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Aduz o recorrente o cerceamento do direito de defesa porque as planilhas
apresentadas para substituir aquela enviada com cores não foram analisadas pela DRJ “o pedido
de impugnação em Primeira Instância, sequer foi observado ou citado no relatório do DRJ,
sobre o valor da autuação, que claramente denuncia a apuração fiscal a maior” ( . .75 ).
Da análise da decisão recorrida, verifica-se que a documentação anexada pelo
recorrente foi devidamente analisada pela DRJ, que consignou a ausência de autuação a maior,
uma vez excluídos todos os valores considerados comprovados pela fiscalização. Confira-se (fls.
1.713 a 1.717):
Na fase litigiosa, segundo aponta, dividiu a sua defesa em duas partes. Na primeira
parte, afirma que efetuou “uma marcação colorida para cada rubrica analisada, que
está assim configurada em todos os anexos solicitados”. Acrescenta que o total apurado
no auto de infração deve ser corrigido, pois “supera o valor apurado exigido na inicial,
subtraídos das rubricas (discriminação das comprovações efetuadas)”.
Na segunda parte, novamente menciona a presença de documento, em forma de
planilha, codificado nas cores amarela, vermelha e verde, o qual contém os seus pontos
de discordância. Acrescenta que a impugnação é parcial (fl. 941).
Compulsando todos os autos (fls. 03-736; 957-1661), bem como os documentos não
pagináveis juntados pelo impugnante à impugnação e constantes das bases de dados da
Receita Federal do Brasil, a exemplo das fls. 923; 962-975; 1472-1479; 1490-1492;
verifica-se que não foi acostado tal documento, muito menos com a marcação colorida.
O órgão preparador detectou tal ausência probatória importante, com base na própria
impugnação protocolada, razão pela qual intimou o contribuinte para manifestar-se e
esclarecer a questão de tal documento codificado em cores, pois não fora acostado à
impugnação. Além disso, aproveitou para solicitar informações acerca de outra questão:
qual a matéria efetivamente impugnada, uma vez que, na segunda parte da peça de
defesa, o impugnante afirmara também que estava impugnando parcialmente o
Lançamento (fl. 1540).
Em 06/02/2018 (fl. 1547), na sua resposta, o impugnante limitou-se a dizer que estaria
apresentando uma planilha geral de cada unidade bancária, por ano-calendário,
“utilizando o mesmo critério em todos os períodos”, “não utilizando cores, mas tão
somente com as identificações no rodapé de cada planilha” (destaques acrescidos, fls.
1547-1562).
Da análise desse aditivo da impugnação, verifica-se, à exceção da afirmação de que
parte do crédito tributário seria parcelada (adesão ao parcelamento Programa Especial
de Regularização Tributária - PERT; fls. 1547-1562), repetiu os mesmos argumentos já
deduzidos na primeira parte da peça de defesa originária (fls. 930-940). Nada acostou
em relação à segunda parte ou teceu outros comentários. Não juntou o documento de
defesa (planilha, etc) codificado em cores, contendo o detalhamento de sua impugnação
e identificação pormenorizada de cada anexo e rubrica.
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722894/2017-93

A segunda parte da sua impugnação original não mereceu qualquer comentário nesse
aditivo de fls. 1547-1562, destaque-se.
Foi intimado novamente (fls. 1570-1623) para informar quais depósitos bancários
estavam incluídos no Parcelamento Especial e quais foram considerados impugnados
(contas correntes conjuntas e conta individual).
Em 27/12/2018, o impugnante respondeu à intimação (fls. 1625-1675), detalhando os
valores que não estava impugnando. Assim, foram geradas as planilhas de fls. 1673-
1674, excluídos os valores abaixo enumerados e transferidos para cobrança no Processo
n° 13116-723.820/2019-36 (fl. 1679):
(...) Dito isso, na primeira parte argumentativa, o impugnante sustenta, em síntese, que
houve autuação a maior e que não foram excluídos os valores aceitos pela fiscalização,
a exemplo dos cheques devolvidos, transferências entre outras contas, outras entradas,
enfim, aquilo que teve a origem comprovada durante o procedimento fiscal. Repete a
mesma lógica interpretativa e alegação para todas as contas correntes (conjuntas e
individual) e em todos os anos-calendário (fls. 930-940).
Sem qualquer razão, no entanto.
Vejamos, a título de exemplo, o raciocínio da defesa, que se repete ao longo de toda a
primeira parte (fls. 930-940), ipsis litteris (destaques acrescidos):
Ano-calendário 2012 - Conta Corrente 8434-4
(...)
De plano, verifica-se que não apenas não compreendeu o impugnante a apuração do
imposto, mas também não lhe ocorreu comparar as planilhas finais dos Créditos cuja
Origem restou não Comprovada, a exemplo das fls. 822-869, com as tabelas de fls. 196-
243 (valores originários para que comprovasse a origem). Ali se observa, com clareza
meridiana, que a exclusão individualizada dos valores considerados comprovados pela
autoridade fiscal foi efetuada.
Ademais, curiosamente, o impugnante ratifica que foi intimado para comprovar,
inicialmente, a origem de R$22.552.965,34 e que foi levado à tributação tão somente o
valor de R$8.440.204,82. Contudo, ato contínuo, paradoxalmente, afirma que restou
sem comprovação a importância de R$14.112.760,52.
Ora, essa diferença corresponde justamente às diversas exclusões efetivadas pela
autoridade fiscal, uma vez que a base de cálculo somou R$8.440.204,82! Tudo
devidamente apontado no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 891-914), a exemplo
das fls. 893, item 17; 907, itens 101-102; dentre outras exclusões.
A título de exemplo, no item 41 do TVF, a autoridade fiscal deixa claro, em negrito, o
que já foi excluído apenas com base nas movimentações financeiras listadas nos Livros-
Caixa da Atividade Rural do impugnante:
(...) Observe-se que esse mesmo TVF aponta as razões para a aceitação ou não da
origem indicada pelo impugnante de todos os créditos, como se pode observar nos itens
61 a 129, culminando com os valores que restaram sem comprovação da origem (fls.
913-914).
Em suma, o Auto de Infração não supera o total exigido na intimação inicial subtraído
das comprovações, como quer crer o impugnante. É substancialmente menor. Os valores
de origem comprovada foram devidamente excluídos do montante originalmente
encaminhado, restando tão somente os depósitos cuja origem não foi por ele atestada.
Tal totalização, a diferença restante após as exclusões, está registrada às fls. 913-914, a
qual corresponde, exatamente, aos valores levados à tributação e constantes do Auto de
Infração (fls. 874-890).
Ultrapassada essa questão, que foi repetida pelo impugnante para todas as contas
correntes (conjuntas/individuais) e em todos os anos-calendário (fls. 930-940), na
segunda parte da impugnação, que diz ser parcial, cita que considerará os valores da
“ h ” :
Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722894/2017-93

(...) Cumpre repisar o já mencionado acima, o impugnante foi intimado para se
manifestar sobre esse documento dividido em cores, planilha detalhada por anexos e
rubricas, pois não fora anexada à impugnação (fl. 1540). Apenas se manifestou em
relação à primeira parte de sua impugnação, não teceu qualquer outro comentário ou
juntou o mencionado documento.
Neste ponto, cabe abrir um parêntese. O impugnante, durante as suas respostas às
intimações iniciais para comprovar a origem dos recursos em suas contas, havia
colocado observações repetidas em vários depósitos, além de indicar várias possíveis
naturezas das operações. Assim, diante da generalidade das respostas, ausência de
comprovação adequada da origem e para facilitar a defesa do sujeito passivo, a
autoridade fiscal elaborou novas tabelas com os créditos agrupados na forma de anexos,
segregando-os pelas descrições que lhes foram fornecidas pelo contribuinte (fls. 480-
556). Ao final, depois das exclusões, foram reduzidas tais tabelas às planilhas finais dos
depósitos sem origem comprovada, das quais foi cientificado o impugnante, já que
partes integrantes do Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal (fls. 738-914).
Fechado o parêntese, apesar da flagrante ausência daquele documento mencionado pelo
impugnante, que lhe foi pedido novamente, ainda assim serão diligentemente cotejados
os pontos que levantou em sua impugnação e as provas que os fundamentam com os
documentos presentes nos autos e as informações constantes das bases da Receita
Federal do Brasil.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar
desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente. Havendo um documento
público com presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o
desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
A disposição contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 é de cunho eminentemente
probatório e afasta a possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A
comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada, a fim de
permitir a análise entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo contribuinte, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício. Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam omissão de rendimentos, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a
natureza de cada operação realizada. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo
sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente
do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar
sem provar é o mesmo que nada alega. (...)
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722894/2017-93

(Acórdão no 2301-007.041, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Sessão
05/02/2020).
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96. Não há que se falar em nulidade do procedimento
fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o contribuinte foi devidamente
intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de Intimação Fiscal e Termo
de Reintimação Fiscal, deixando de comprovar, dentro do prazo estabelecido pela pelo
agente fiscal, a origem dos recursos creditados em conta bancária junto à instituição
financeira. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da
origem dos valores depositados em conta do contribuinte.
(Acórdão no 2401-007.238, Relatora Conselheira Andrea Viana Arrais Egypto, Sessão
04/12/2019).
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de
defesa.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
3. Da autuação por omissão de rendimentos
O recorrente alega nulidade do lançamento por vício material uma vez que a base
de cálculo arbitrada corresponde à totalidade dos valores depositados nas contas bancárias, ao
invés da totalidade da receita.
̊ 997 . 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo este artigo, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o
ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil
e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
Não há que se falar, portanto, em base de cálculo considerando a receita
auferida no lugar do valor dos depósitos bancários.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.508 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722894/2017-93

Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente. Ou seja, havendo um documento público com presunção de
veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa
presunção.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
ç h
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
N h E Sú CA ̊ 26:
Sú CA ̊ 26: A ç . 42 L o 9.4 0/96
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital